Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Os presentes autos se encontravam suspensos, tendo em vista a discussão do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
2. Sentença desconstituída. Unânime.